Tribunal: TJSP
Processo: 2172151-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
2172151-40.2020.8.26.0000/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que é embargante RAUL LORENZATO
COIMBRA (INTERDITO(A)), é embargado DIRCEU HENRIQUE
TRILHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172151-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO N. 27114
ED n. 2172151-40.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (2a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem)
Embargante: RAUL LORENZATO COIMBRA
Embargado: DIRCEU HENRIQUE TRILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão
- Inocorrência - Análise de todos os
temas expostos nos autos - Pretensão
de rediscussão da questão de fundo e
modificação
do
decidido
-
Nítido
caráter infringente - Impossibilidade -
Aplicação dos arts. 932 e 1024, §2o do
CPC - EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
opostos por RAUL LORENZATO COIMBRA contra o v. acórdão de fls.
378/386, que negou provimento ao seu agravo de instrumento.
Sustenta o embargante que há omissão no
v. acórdão, no tocante ao dever legal do contador de prestar
contas à sociedade, conforme determina seu código de ética.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Pelo art. 1.022, CPC, os embargos de declaração
somente são admissíveis se e quando destinados a obter
pronunciamento que venha a suprir omissão, obscuridade ou
contradição interna do provimento jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172151-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Os
embargos
de
declaração
visam
ao
esclarecimento do que restou decidido, ostentando, pois, natureza
meramente integrativa, e não substitutiva da decisão recorrida.
Além disso, a contradição que autoriza os
embargos de declaração é aquela “interna”, resultante da
incoerência entre os elementos da própria decisão, indicados no
art. 489, CPC. É aquela que emana do conflito entre o relatório, a
fundamentação e o dispositivo, e não a contradição entre o que
ficou decidido e a pretensão ou argumento da parte.
No caso vertente não se verifica a ocorrência da
omissão alegada pelo embargante ou qualquer outro vício
anteriormente elencado. Todas as matérias suscitadas foram
devidamente analisadas no acórdão, inclusive o cabimento dos
danos morais no contexto da lide.
Com efeito, restou claro no v. acórdão que o
dever de prestar contas é do administrador, sendo que o dever
legal do contador de prestar contas no desempenho de sua função
dentro de uma sociedade que o contrata, tal qual exposto em
razões recursais, não se confunde com a legitimidade passiva na
ação de prestação de contas movida por um dos sócios, com o
objetivo de fiscalizar os atos do administrador (fls. 385). Assim,
presta contas, no âmbito de seu código de ética, como auxiliar da
sociedade e do administrador, verdadeiro titular do dever de
prestar contas aos demais sócios.
Na realidade, o embargante, discordando da
decisão embargada, pretendem rediscutir e modificar o que lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172151-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
desfavorável.
Cabe ressaltar que os elementos dos autos são
suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes,
sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todas as
alegações, mormente quando o embargante nada traz de novo
para acrescentar ou modificar o já decidido.
A esse respeito, já houve deliberação do colendo
Superior Tribunal de Justiça: "O julgador não tem o dever de
discorrer esgotadamente sobre os regramentos legais existentes e
nem está obrigado a responder a todos os questionamentos das
partes se já encontrou motivo suficiente para fundamentar a sua
decisão. Ausência de omissão a viciar o julgamento de segundo
grau. Violação ao art. 535, II, do CPC que se repele." (REsp n°
614.042-0-PR, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, j. em
22.2.2005).

Ao contrário do que alega o embargante, todos
os fatos e elementos ora reiterados foram analisados, sendo
relevante ressaltar que o fato de o entendimento adotado na
decisão hostilizada ser contrário à posição do embargante, não
quer dizer que haja omissão, contradição ou obscuridade, o que
afasta o cabimento dos embargos de declaração.
Sobre o tema, já se pronunciou o c. STJ: “A
contradição que autoriza os Embargos de Declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ, EDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, j. 07.05.2002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172151-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Se a parte pretende a correção de “erro de
julgamento” ou sanar a “injustiça” da decisão, o sistema processual
prevê outra espécie de recurso, que não a via dos embargos de
declaração.
No caso, fica nítida a pretensão recursal na
rediscussão da questão de fundo e, de conseguinte, na modificação
do expressamente decidido, evidenciando o caráter infringente
desses Embargos de Declaração.
Nesse sentido: “Os embargos de declaração, a
teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição
omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido” (STJ, EDcl no REsp 1728634 / PE, 3a Turma,
Rel. Min. Nancy Andrighi j. 16.12.2019).
“PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o previsto no
artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração
nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão
atacado, ou para corrigir- lhe erro material. 2. No caso, não se
verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e
com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso. 3. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto dos alegados vícios do acórdão embargado, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte embargante com a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172151-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido. 4. Embargos
de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no REsp 1762301 / PE, 1a
Turma, Rel. Min Sérgio Kukina, j. 27/05/2019).
Ante o exposto, pelo me voto, rejeito os
embargos declaratórios.
SÉRGIO SHIMURA
Relator